Tribunal: CARF
Processo: 11065.904778/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.904778/2019-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.269 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
FENAC SA FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
PER/DCOMP. ALTERAÇÃO CRÉDITO. FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação, a análise do
direito do crédito é o mérito da contenda submetida ao rito do PAF. Eventuais
erros, de fato, de preenchimento do PER/DCOMP, podem, em tese serem
revistos sem prejuízo da continuidade do processo administrativo, ou seja, a
correção efetivada não interfere no valor do crédito informado no
PER/DCOMP.
Entretanto, tal possibilidade de correção não ampara erros de direito, no caso a
alteração e/ou introdução de novo saldo negativo, pois alterações desta
natureza implicam, necessariamente na formalização deste crédito, ou seja, o
novo crédito que se apresenta precisa estar devidamente registrado em
PER/DCOMP, o qual é o meio juridicamente adequado para declarar e requerer
a restituição prevista no art. 74 da Lei no. 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.904778/2019-70
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904778/2019-70

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 110-
000.204, proferido pela a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
06302.08364.280416.1.3.02-6918, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2015, no valor total de R$ 106.891,20.
A DRF de Novo Hamburgo- RS emitiu Despacho Decisório eletrônico no.
2703226 de e-fls. 1.301/1.310, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 106.881,20 Valor na ECF: R$ 106.881,20. Somatório das parcelas de
composição do crédito na ECF: R$ 598.847,74. IRPJ devido: R$ 491.966,54. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
ECF) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo ECF e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 0,00.
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se a seguinte decisão:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP:
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904778/2019-70

06302.08364.280416.1.3.02-6918 12336.96023.230516.1.3.02-7590
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/09/2019.
PRINCIPAL- R$ 111.403,91 MULTA- R$ 22.280,77 JUROS- R$ 33.173,63”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que a Receita Federal emitiu despacho decisório, no qual
declarou serem indevidas as compensações realizadas a partir da Dcomp no
06302.08364.280416.1.3.02-6918 que demonstra os créditos de saldo negativo referentes ao ano
de 2015.
Asseverou que em análise da Dcomp no 06302.08364.280416.1.3.02-6918 foi
verificado divergências, contudo, as mesmas referem-se somente aos fatos narrados, inexistindo
dano ao erário ou uso indevido de eventuais créditos.
Pontuou que a Dcomp com demonstrativo de crédito não contemplou a totalidade
das informações demonstradas na ECF, contudo foi informado valor suficiente para compor o
saldo negativo.
Sustentou que na presente manifestação será comprovado a totalidade dos créditos
informados na ECF, vez que não foi possível retificar a Dcomp.
Salientou que foram colacionados com a manifestação: comprovante de
pagamento de tributos, cópia dos documentos comprobatórios das retenções na fonte (notas
fiscais e informes), demonstrativo do IRRF- ECF, despacho decisório e PerDcomp.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 110-000.204/DRJ/10

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 1.316/1.326).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 1.337/1.358):
“DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO
Referente a Decisão 110-000.204- DRJ 10
Processo: 11065.904778/2019-70
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904778/2019-70

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica- IRPJ
Ano- calendário: 2015
FENAC S/A- FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 87.189.106/0001-63, estabelecida na Rua
Araxá, 505, Bairro Ideal, em Novo Hamburgo (RS), CEP 93334-000, vem, no prazo
legal, por intermédio de seu representante legal, amparada no disposto no art. 330 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria do Ministério
da Fazenda no 284, de 27 de julho de 2020, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO ao
indeferimento de seu pleito, pelos motivos de fato e de direito que seguem:
DOS FATOS
A recorrente protocolou manifestação de inconformidade contra decisão de não-
homologação das compensações oriundas do saldo negativo de IRPJ ano de 2015: Dcomp
com demonstrativo de crédito no 06302.08364.280416.1.3.02-6918. Após acolhida e
analisada, a manifestação foi julgada improcedente e o direito creditório não foi
reconhecido.
(...)
DO DIREITO
Em análise a PERDCOMP 06302.08364.280416.1.3.02-6918 protocolada junto a Receita
Federal, foi verificado que de fato houve divergências, contudo, tais divergências
referem-se somente a fatos narrados, inexistindo qualquer dano ao erário, ou uso indevido
de eventuais créditos, como poderá se observar das justificativas abaixo produzidas: A
Dcomp com demonstrativo do crédito não contemplou a totalidade das informações
demonstradas na ECF, foi informado apenas valor suficiente para compor o saldo
negativo.
Entendemos que desta forma não estava adequado e lamentamos os equívocos ocorridos.
Deveriam ter sido informadas a totalidade de pagamentos, com os dois darfs pagos, mais
as estimativas compensadas e todos os valores retidos no ano de 2015. Consideramos de
nossa parte estas incorreções, sendo que no cruzamento das informações, a Receita
Federal não conseguiu encontrar as informações de forma completa.
No intuito de esclarecer a origem do saldo negativo apurado e compensado,
demonstramos a seguir o cálculo e na sequência explicamos cada parte desta composição:
(...)
1) Da composição do saldo negativo
(...)
2) Dos pagamentos e estimativas compensadas
Ocorreram divergências na Dcomp quando do preenchimento dos pagamentos por Darf e
Estimativas Compensadas. Foi informado apenas valor suficiente para compor o saldo
negativo e não a totalidade dos pagamentos e compensações no ano de 2015.
Para demonstrar tais valores, anexos novamente os darfs pagos referentes a competência
03/2015 e 04/2015 e a DCTF de 03/2015, onde informamos as Dcomps utilizadas para
compensação do IRPJ Estimativa de 03/2015.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904778/2019-70

Na análise dos documentos, chegamos aos valores relacionados para compor o saldo
negativo de 2015, conforme planilha demonstrada acima.
Darf 03/2015: 219.543,70
Darf 04/2015: 11.850,76
Estimativas compensadas 03/2015: 273.124,46
Valor Compensado do Débito: 159.224,17
Dcomp No do Processo: 24577.56132.240415.1.3.02-6440
Valor Compensado do Débito: 113.900,29
Dcomp No do Processo: 30661.46270.240415.1.3.03-2189
3) Das retenções de IR na fonte
A atividade principal da empresa é “serviços de organização de feiras congressos
exposições e festas”, sujeito a retenção de IR na fonte, conforme Art. 714 do Decreto
9.580/2018. A empresa sempre informa nos contratos e notas fiscais o destaque do IR
para que nossos clientes realizem a retenção obrigatória. Toda a cobrança por boletos é
realizada já com o desconto dos tributos retidos.
Na decisão, a Receita Federal considerou divergências de valores de retenção na fonte
que não foram confirmadas na totalidade devido a apropriação indébita ou falta de
declaração das informações, obrigatórias aos nossos clientes.
Cumpre destacar que a recorrente se utilizou de valores referente ao Imposto de Renda
Retido na fonte com a emissão das notas fiscais na ocasião da prestação dos serviços,
demonstrando a retenção do imposto devido pelo cliente, de forma que sofremos o ônus
da retenção. A empresa não tem poder coercitivo para impor aos seus clientes o
cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação. A atuação quanto a essas
questões se limitam em alertar, informar, etc.
Para demonstrar as retenções sofridas no exercício de 2015, foram anexadas
anteriormente ao processo todas as Notas Fiscais e nesta oportunidade também junta-se
planilha emitida pelo sistema da empresa, com a relação destas notas fiscais Abaixo se
pode verificar o totalizador da planilha.
Em relação as retenções por instituições financeiras (código 3426), demonstra-se abaixo
informação confirmada pela Receita Federal na própria decisão que ora é recorrida, com
os CNPJs que efetuaram as retenções:
(...)
Soma dos valores: 64.793,64 + 20.891,93 + 8.961,36+ 94.586,93.
Ainda apresenta uma pequena diferença a maior de R$ 258,11, do valor que foi
considerado na apuração do saldo negativo: 94.328,82.
Portanto, em relação as retenções de IR na fonte sofridas pela requerente no ano de 2015,
consideramos demonstradas dentro do processo.
Torna-se ainda importante apreciar a súmula vinculante 143 do CARF, descrita abaixo:
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904778/2019-70

(...)
4) Das considerações finais sobre o direito
É fato inconteste e comprovado pelos documentos de que efetivamente há ́um crédito a
ser absorvido pela ora Recorrente e, desta forma, persistindo então o crédito, optou pela
sua compensação nos termos legais, qual seja, por intermédio de PER/DCOMP, nos
termos do art. 74 da Lei 9430/1996.
Cumpre destacar que a recorrente tem total lisura em apresentar os argumentos aqui
explicitados, não requerendo nada além daquilo que por direito se pode comprovar.
Considera-se importante também destacar aqui algumas decisões na esfera tributária, em
que se discutiu a existência do direito a compensação de tributos, mesmo em casos de
ERRO FORMAL no preenchimento das declarações:
(...)
DO PEDIDO
Ante a todo o exposto, requer sejam acolhidos os argumentos do presente RECURSO,
para fins de analisar os documentos e reformar a decisão recorrida, com o
reconhecimento da compensação realizada, especialmente porque o crédito tributário
efetivamente existe, motivo pelo qual o débito foi extinto, nos termos do art. 156, inciso
II, do Código Tributário Nacional.
Novo Hamburgo (RS), 10 de outubro de 2023.
FENAC S/A- FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
Márcio Davi Jung
Responsável Legal”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904778/2019-70

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2015 no valor de R$ 106.891,20 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2015. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 1.316/1.326):
“ (...)
Caso a interessada discorde dos resultados apurados pela autoridade fazendária, deverá
fazer prova do direito alegado, mediante a apresentação dos comprovantes de retenção na
fonte correspondentes, tal qual previsto na legislação antes citada, ou, alternativamente,
por robustos elementos de prova que certifiquem a efetividade das retenções reclamadas.
O entendimento adotado na 1a Turma de Julgamento da DRJ 10 é o de que as notas fiscais
que teriam dado suporte às retenções não incorporam, por si só, densidade probatória
suficiente para tal certificação, salvo quando esses documentos estiverem acompanhados
de elementos que comprovem o fluxo financeiro correspondente ou de documentação
produzida pela fonte pagadora.
Note-se que tanto o comprovante de rendimentos, quanto as informações contidas em
DIRF, são elementos providos por terceiro- a fonte pagadora dos rendimentos-, de sorte
que tal circunstância demonstra-se fundamental para que seja atendido o critério da
comprovação sinalizado no referido art. 943 do RIR.
À luz dessas considerações, não há como acatar as notas fiscais apresentadas pela
interessada como elementos de provas suficientes para infirmar os números apresentados
pela autoridade fazendária no despacho decisório.
Por oportuno, saliento que realizei,, por ocasião do presente julgamento, levantamento de
todo o conjunto de retenções de IRPj havidas em benefício do contribuinte, no ano de
2015, constantes do sistema Dirf da RFB, conforme demonstrativo em anexo à presente
decisão. Em que pese o montante de retenções evidenciado nesse lançamento (R$
69.601,01), tenha sido superior àquele indicado no despacho decisório (R$ 22.322,39),
ainda assim o somatório das parcelas de composição do crédito confirmadas (R$
69.601,01 de IRRF + R$ 84.558,61 de pagamentos) demonstrou-se muito inferior àquele
informado na ECF (R$ 598.847,74) e, portanto, insuficiente para acobertar o IRPJ devido
no período (R$ 491.966,54).
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904778/2019-70

CONCLUSÃO
Em face do exposto, os elementos de prova apresentados pela interessada não foram
suficientes para comprovar a apuração de saldo negativo no ano de 2015. Voto, pois, por
negar provimento à manifestação de inconformidade”.
Em sede recursal, a Contribuinte alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, assim, deveria ter a mesma dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos documentos idôneos, o embasamento para a
exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, os documentos
colacionados em sede recursal não foram hábeis para comprovar o direito creditório pleiteado e
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904778/2019-70

os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os considerou
insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente e os documentos constantes no processo
foram devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a
liquidez e certeza do direito creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo
que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Dos Erro nos Dados Constantes do PERDCOMP
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904778/2019-70

Pontuou a recorrente que “ocorreram divergências na Dcomp quando do
preenchimento dos pagamentos por DARF e Estimativas Compensadas. Foi informado apenas
valor suficiente para compor o saldo negativo e não a totalidade dos pagamentos e compensações
no ano de 2015”.
Salientou que “para demonstrar tais valores, anexamos novamente os darfs pagos
referentes a competência 03/2015 e 04/2015 e a DCTF de 03/2015, onde informamos as Dcomps
utilizadas para compensação do IRPJ Estimativa de 03/2015”.
Asseverou que “na análise dos documentos, chegou aos valores relacionados para
compor o saldo negativo de 2015, conforme planilha demonstrada.
- Darf 03/2015: R$ 219.543,50
- Darf 04/2015: 11. 850,76
- Estimativas Compensadas: 03/2015: 273.124,46.
- Valor Compensado do débito- 159.224,17
- Dcomp No do processo: 24577.56132.240415.1.3.02-6440
- Valor Compensado do débito- 113.900,29
- Dcomp No do processo: 30661.46270.240415.1.3.03-2189”.
Pois bem.
Constata-se que, a Contribuinte após a análise do PER/DCOMP no.
06302.08364.280416.1.3.02-6918, objetiva o direito de um novo crédito, qual seja, de créditos
relativos a pagamentos de darfs recolhidos em 03/2015 e 04/2015 e estimativas, que não foi
objeto de análise pela unidade de origem, uma vez que este eventual saldo negativo não foi
informado
no
PER/DCOMP
no.
06302.08364.280416.1.3.02-6918
e
12336.96023.230516.1.3.02-7590.
Cabe destacar que a unidade de origem examinou o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2015 com as informações declaradas pela Contribuinte no PER/DCOMP no.
06302.08364.280416.1.3.02-6918 e 12336.96023.230516.1.3.02-7590 e, assim, a análise dos
PERDCOMPs no. 24577.56132.240415.1.3.02-6440 e 30661.46270.240415.1.3.03-2189, com
saldo negativo complementar, demandaria uma nova apreciação de um novo crédito, o que não é
permitido pelas regras de administração tributária e administrativa, nas quais os contribuintes
estão vinculados.
Por fim, vale elucidar que para majorar o valor do crédito pleiteado mediante
PER/DCOMP, o interessado deveria cancelar o Perdcomp transmitido e apresentar um novo
Perdcomp com o novo valor de saldo negativo a ser pleiteado.
Deve-se esclarecer, que os erros de preenchimentos de PER/DCOMPs devem ser
comprovados através de provas válidas e hábeis e que não é possível alterar os valores dos
pedidos constantes das declarações de compensações.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904778/2019-70

Desta feita, pode se concluir que a autoridade fiscal não pode aprovar as
compensações, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá
suporte.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 1372
DF CARF MF
Original